Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600460-27.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600460-27.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 24/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600460-
27.2024.6.16.0006 que julgou procedente o pedido formulado pela Partido Movimento Democrático
Brasileira MDB - Executiva Municipal De Guaraqueçaba, para reconhecer a propaganda eleitoral
irregular em endereços eletrônicos não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral e
condenar o representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Trata-se de
representação eleitoral, com pedido liminar proposta pelo Partido Movimento Democrático
Brasileiro MDB - Executiva Municipal de Guaraqueçaba, com fundamento no nos arts . 6º e
seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 c/c os arts. 28 e seguintes da Resolução 23 .610/TSE em
face de Antônio Pedro, alegando em síntese que o representado utiliza suas redes sociais para se
auto promover ao cargo de Vereador no Município de Guaraqueçaba, mesmo sem ter in formado os
respectivos endereços ferindo a legislação eleitoral, artigo 57-B, I e § 1º, da Lei das Eleições, que
veda a propaganda eleitoral na internet quando não for previamente informada à Justiça Eleitoral,
sendo o seguinte link: https://www. facebook.com/pro file .php?id=100052796019643). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANTONIO PEDRO (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DE GUARAQUECABA
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125328
11/10/2024
13:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.932

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600460-27.2024.6.16.0006 – Guaraqueçaba
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ANTONIO PEDRO
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO DE GUARAQUECABA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL REJEITADA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO
INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO
IV, ALÍNEA “A” e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTEÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antônio Pedro, candidato a
vereador do município de Guaraqueçaba, contra sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular proposta pelo Partido do Movimento
Democrático Brasileiro e condenou o recorrente à multa de R$ 5.000,00.

1.2 O recorrente alega que o conteúdo supostamente irregular veiculado em
sua rede social pessoal foi removido em cumprimento à determinação judicial
e, ainda, que informou posteriormente à Justiça Eleitoral o endereço
eletrônico pertinente à rede social Facebook por meio da qual o conteúdo foi
publicado, o que afastaria a irregularidade ora constatada.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso
Num. 44125328 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113295803100000043076120
Número do documento: 24101113295803100000043076120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:33:23

por considerar que a publicação de propaganda eleitoral em perfil não
informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A dialeticidade recursal e a regularidade da propaganda eleitoral
veiculada em rede social não informada à Justiça Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, eis
que o recorrente apresentou argumentos suficientes à apreciação do recurso
interposto.

3.2 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea “a”, § 1º da Lei n. 9.504/1997
regulamentado pelo artigo 28, § 1º, inciso I da Resolução TSE n. 23.610/2019
determina que o candidato informe os endereços eletrônicos das redes
sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do registro de
candidatura à Justiça Eleitoral.

3.3 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral
em seu perfil do Facebook, eis que presente nome e número de urna,
caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.

3.4 Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook
anteriormente à Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura,
restou configurada a propaganda eleitoral irregular.

3.5 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato
de ordem de remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter
ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização do endereço eletrônico
permite o afastamento da multa prevista na legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que
julgou procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular
na internet.

4.2 Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em rede social
não informada previamente à Justiça Eleitoral configura propaganda eleitoral
irregular, independentemente da regularização posterior do endereço
eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 27
Lei n. 9.504/1997, art. 57-B

Jurisprudência relevante citada: REPRESENTACAO nº 060392278,
Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior, DJE, 22/11/2022; RECURSO
ELEITORAL nº 060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Num. 44125328 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113295803100000043076120
Número do documento: 24101113295803100000043076120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:33:23

PSESS, 14/09/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Antônio Pedro, candidato a
vereador do município de Guaraqueçaba, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª
Zona Eleitoral de Antonina-PR que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – Diretório
Municipal de Guaraqueçaba, e condenou o ora recorrente à multa no valor de R$
5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 44013381), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) cumpriu a determinação liminar de exclusão da publicação veiculada em site do
Facebook não informado previamente à Justiça Eleitoral; b) regularizou as informações
relativas às suas redes sociais perante à Justiça Eleitoral; c) a mera comunicação das
redes sociais é suficiente para regularizar as publicações veiculadas. Requereu a
improcedência da representação, bem como afastamento da multa aplicada.

Em sede de contrarrazões (ID 44013393), o recorrido pugnou,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de ausência de
dialeticidade recursal e, superada a preliminar, requereu o desprovimento do recurso,
bem como remessa ao Ministério Público Eleitoral para apuração do crime do artigo 350
do Código Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo desprovimento do recurso por
considerar que a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 43953906).

É o relatório.

VOTO

Num. 44125328 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113295803100000043076120
Número do documento: 24101113295803100000043076120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:33:23

a) Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Admissibilidade

O recorrido alegou, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal sob
o fundamento de que o recorrente não rebateu de forma clara e precisa os fundamentos
deduzidos pelo Juízo a quo que embasaram a decisão de procedência da representação.

O princípio da dialeticidade recursal impõe que as razões invocadas para
reforma da sentença devem conter argumentos suficientes para combater a decisão
impugnada.

No caso dos autos, entendo que não deve ser acolhida essa preliminar, tendo
em vista que o recorrente apresentou argumentos suficientes à apreciação do recurso
interposto.

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11,
inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou
candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com
o objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de
todo o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre
o candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que
o candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”

A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei
n. 9.504/1997 estabelece que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
Num. 44125328 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113295803100000043076120
Número do documento: 24101113295803100000043076120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:33:23

formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido
no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada
pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de
internet estabelecido no país;

II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
Num. 44125328 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113295803100000043076120
Número do documento: 24101113295803100000043076120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:33:23

pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que
não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)

1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos
do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica
como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os)
da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso
da campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável
pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária,
à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).

[...]

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas
e aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião
do registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme
regulamenta o artigo 28, § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

No caso dos autos, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em sua rede
Num. 44125328 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113295803100000043076120
Número do documento: 24101113295803100000043076120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:33:23

social Facebook sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o respectivo endereço
eletrônico no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à legislação
eleitoral.

Veja-se print do conteúdo impugnado apresentado na petição inicial (ID
44013354):

Como se pode notar, a publicação veiculada pelo recorrente possui nítido
caráter eleitoral, eis que divulga no ambiente da internet a sua candidatura, com seu
nome e seu número de urna no perfil impugnado.

Outrossim, a mera alegação de cumprimento de ordem judicial liminar para
remoção do conteúdo impugnado e da posterior informação do endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral não possui o condão de afastar a irregularidade.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
Num. 44125328 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113295803100000043076120
Número do documento: 24101113295803100000043076120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:33:23

ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do
candidato, partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de
cunho eleitoral.

3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão,
Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do
pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve
propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.

RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.

Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para o
fim de conhecer o recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento,
mantendo-se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

Por fim, não merece ser acolhido o pedido pelo recorrido de remessa de
cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apurar suposto crime eleitoral, eis que
este órgão já atua no presente feito como fiscal da ordem jurídica.

Num. 44125328 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113295803100000043076120
Número do documento: 24101113295803100000043076120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:33:23

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Antônio Pedro, para manter a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral por propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600460-27.2024.6.16.0006 -
Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: ANTONIO PEDRO - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELE MARANGONE
- PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A - RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE GUARAQUECABA - Advogados do(a)
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria
Juspodivm, 202. Pág. 406
Num. 44125328 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113295803100000043076120
Número do documento: 24101113295803100000043076120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:33:23

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125328 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/10/2024 13:29:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101113295803100000043076120
Número do documento: 24101113295803100000043076120
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:33:23